Tribunal: STF
Processo: Rcl 94662
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Hilton Dias em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA), nos autos da Apelação Cível nº 080066770.2022.8.10.0084, que, ao não conhecer de agravo interno contra negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.560.954 e na ADI 7.098, bem como a tese fixada no Tema 612 da repercussão geral.
Narra a parte reclamante que ajuizou ação ordinária em face do Estado do Maranhão, pleiteando o reconhecimento da nulidade de sua contratação temporária como Auxiliar Penitenciário, que perdurou por mais de 6 (seis) anos (de março/2016 a março/2022), e a consequente condenação do ente público ao pagamento do FGTS de todo o período, além de férias e 13º proporcionais. A ação foi julgada parcialmente procedente em primeiro grau, com condenação do ente estatal ao pagamento apenas das verbas proporcionais (13º salário e férias acrescidas de um terço), sem reconhecimento do direito ao FGTS. Interposta apelação, o Tribunal local manteve a validade da contratação temporária, afastando a nulidade do vínculo e, por conseguinte, o direito ao FGTS. 
Contra essa decisão, o autor interpôs recurso extraordinário, no qual alegou violação aos arts. 37, II, IX e § 2º, e 144 da Constituição Federal, bem como ao art. 4º da EC 104/2019. Defendeu que a duração prolongada do contrato desvirtuou a sua natureza temporária. O recurso extraordinário teve seguimento inicialmente negado pela VicePresidência do TJMA. No subsequente agravo em recurso extraordinário (ARE 1.560.954), o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância do procedimento previsto no art. 1.030 do CPC, em razão do Tema 612 da repercussão geral. De volta à origem, a VicePresidência do TJMA novamente negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com o Tema 612 e que incidiria o óbice da Súmula 279/STF. Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo interno, o qual não foi conhecido pelo Órgão Especial.
Na presente reclamação, a parte reclamante alega que o acórdão do TJMA descumpriu a determinação do STF no ARE 1.560.954, ao deixar de realizar o juízo de retratação previsto no art. 1.030, inc. II, do CPC, limitandose a reiterar a negativa de seguimento do recurso extraordinário. Afirma que “ao invés de reconhecer a evidente divergência entre o acórdão (que validou uma contratação de 6 anos) e o Tema 612 (que exige temporariedade e excepcionalidade), o TJMA optou por negar seguimento ao recurso com base no inciso I, "a", do art. 1.030, que é aplicável apenas quando o acórdão está em conformidade com o entendimento do STF”  (eDOC 1, p. 11). Ressalta que o “STF já se manifestou pela necessidade de se reconhecer o desvirtuamento e o direito ao FGTS em situações de sucessivas renovações de contratos temporários, mesmo na área de segurança pública, como se vê no RE 1.410.677 (Tema 551 e 916)” (eDOC 1, p. 10).
Defende que a modulação de efeitos estabelecida na ADI 7.098, ao atribuir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual 10.678/2017 (que permitia a contratação temporária de pessoal para atuar na administração penitenciária), não teve por finalidade conferir validade jurídica a contratações realizadas em desconformidade com a Constituição. Segundo argumenta, a dilação temporal dos efeitos da decisão  (2 anos a partir da publicação da ata de julgamento) limitou-se a resguardar a continuidade do serviço público penitenciário, evitando solução de descontinuidade administrativa, sem afastar o reconhecimento da nulidade dos vínculos formados à margem dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, nem os efeitos jurídicos daí decorrentes (cita o julgamento do ARE 1.143.252-AgR-segundo e do RE 1.136.601). 
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado, com determinação para que o TJMA proceda ao juízo de retratação ou processe o recurso extraordinário. No mérito, pede a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar o processamento do recurso extraordinário, “aplicando corretamente o Tema 612/STF e dando provimento ao recurso para reconhecer o desvirtuamento da contratação e o consequente direito ao FGTS (Tema 916), ou, subsidiariamente, que realize o juízo de retratação determinando a reforma do acórdão recorrido” (eDOC 1, p. 12).
Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
É o relatório. Decido. 
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
No que se refere ao decidido no ARE 1.560.954, esta Corte limitou-se a determinar a observância do procedimento previsto no art. 1.030 do CPC, providência que foi efetivamente adotada pelo Tribunal de origem, com a reapreciação da admissibilidade do recurso extraordinário à luz do Tema 612 da repercussão geral. A realização de juízo de retratação, como pretende a parte reclamante, pressupõe o reconhecimento, pelo próprio Tribunal de origem, de que o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, ao inadmitir o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, não se configurando usurpação da competência desta Corte nem descumprimento da decisão proferida no ARE 1.560.954. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 
No mais, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, paradigma do Tema 916 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.”
Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada, ao examinar a controvérsia, afastou a configuração de nulidade ou de desvirtuamento do vínculo, reputando válida a contratação temporária à luz das circunstâncias fáticas apreciadas no processo de origem. Eis a ementa do ato reclamado (eDOC 10, p. 2-3):
"DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. TEMA 612/STF. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM ADI. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se discute a validade de contratação temporária de servidor público e o direito ao FGTS, após decisão que reconheceu a regularidade da contratação e condenou o Estado ao pagamento de verbas proporcionais (13º salário e férias acrescidas de 1/3).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante demonstrou, de forma adequada, a distinção entre o caso concreto e a tese firmada no Tema 612 do STF; (ii) estabelecer se a alegada duração prolongada do contrato temporário afasta a aplicação do precedente e enseja o processamento do recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, especialmente quando fundada em precedente de repercussão geral.
O agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC exige a demonstração analítica de distinção (distinguishing) entre o caso concreto e a tese firmada pelo STF.
A mera alegação genérica de peculiaridades fáticas, como a duração do contrato ou a natureza das atividades, não supre o ônus de demonstrar a inaplicabilidade do Tema 612/STF.
A ausência de cotejo analítico entre os fatos do caso e os critérios fixados no precedente caracteriza deficiência de fundamentação recursal.
A contratação temporária foi considerada válida à luz da legislação estadual aplicável e do entendimento consolidado no Tema 612 do STF.
A modulação de efeitos na ADI 7098/MA preserva a validade das contratações realizadas até 13/09/2025, abrangendo a situação dos autos.
A incidência da Súmula 279/STF impede o reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno não conhecido." (Grifei)
Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e os parâmetros de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que não houve teratologia na aplicação do Tema 635 da repercussão geral para negar admissibilidade ao recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de origem.
Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confira-se: 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21.167- AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 7.12.2020) 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 26.8.2013)
Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte reclamada. O entendimento adotado, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.
Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente